Tribunal: TJBA
Processo: 8045669-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045669-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS RENATO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão que determinou a suspensão do julgamento de Mandado de Segurança para instauração de Incidente de Inconstitucionalidade. O recorrente alega a existência de omissão quanto aos dispositivos legais a serem submetidos à análise do Órgão Especial e obscuridade na fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao não especificar quais dispositivos legais seriam objeto de análise no Incidente de Inconstitucionalidade; (ii) estabelecer se houve obscuridade ou contradição na menção a dispositivos normativos utilizados apenas como contextualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada observa o princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, ao determinar a instauração do Incidente de Inconstitucionalidade.

Verifica-se a omissão quanto à especificação expressa dos dispositivos legais a serem analisados pelo Órgão Especial, sendo pertinente a inclusão dos arts. 122, 126 a 128 e 137 da Lei Estadual nº 7.990/01.

A alegação de contradição relativa à menção ao art. 32 do Decreto nº 28.792/82 não procede, uma vez que o referido dispositivo é utilizado apenas para contextualizar o conjunto normativo aplicável, sem ser submetido ao incidente.

Em conformidade com o art. 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo em caso de rejeição dos embargos, considera-se prequestionada a matéria suscitada para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente para afastar a omissão apontada, fazendo constar a especificação dos dispositivos legais a serem analisados no Incidente de Inconstitucionalidade.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de omissão em decisão embargada pode ensejar a especificação de dispositivos legais a serem submetidos a Incidente de Inconstitucionalidade.

Dispositivos normativos mencionados para mera contextualização não configuram contradição passível de revisão em Embargos de Declaração.

A inclusão do prequestionamento em sede de Embargos de Declaração independe do acolhimento ou rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei Estadual nº 7.990/01, arts. 122, 126 a 128, 137.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8045669-22.2023.8.05.0000, embargante CARLOS RENATO LIMA DA SILVA e embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

I